Tribunal: TJPA
Processo: 0013833-44.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA SÃMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1 â Os relatos seguros e coesos, perante o juÃzo, dos Policiais e da corrÃ©, que confessou o delito, combinados com os demais elementos que instruem os autos, formam um conjunto probatÃ3rio coeso e apto Ã condenaÃ§Ã£o de ambos os recorrentes, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2 â A aplicaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critÃ©rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferiÃ§Ã£o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevaÃ§Ã£o da pena base acima do mÃnimo legal (sÃºmula n.Âº 23 deste TJ).3 â As dosimetrias das penas operadas pelo juÃzo se mostram razoÃ¡veis, necessÃ¡rias e suficientes para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e RepercussÃ£o Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.5 â A impossibilidade financeira dos recorrentes nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa pelo delito de trÃ¡fico, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminador.6 â RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013833-44.2017.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: NATALY IVANOVICHI e ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA
REPRESENTANTE: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Os relatos seguros e coesos, perante o juízo, dos Policiais e da corré, que confessou o delito, combinados com os demais elementos que instruem os autos, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação de ambos os recorrentes, não havendo que se falar em absolvição.
2 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).
3 - As dosimetrias das penas operadas pelo juízo se mostram razoáveis, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
5 - A impossibilidade financeira dos recorrentes não afasta a imposição da pena de multa pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
6 - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por NATALY IVANOVICHI e ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06, imputando-lhes as seguintes penas:

- NATALY: pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto;

- ALEXSANDRO: pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:
¿(...) Narra a exordial que no dia 11.08.2017, uma guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima informando que no endereço localizado na Travessa Presidente Médici, nº 423, bairro União, Bom Jesus do Tocantins-PA, funcionava um ponto de venda de drogas e que, naquele mesmo dia, a casa havia acabado de ser abastecida com material entorpecente.
Prossegue a denúncia que os policiais fizeram campana na rua informada e perceberam um grande fluxo de entrada e saída de pessoas naquele imóvel, o que fez com que a guarnição decidisse fazer uma abordagem no imóvel.
Narra a exordial que após a permissão da genitora da acusada, os policiais adentraram no imóvel e fizeram revista, sendo que no quarto de casal dos denunciados, foi encontrado dentro de uma garrafa térmica 89 (oitenta e nove) petecas da substância entorpecente conhecida vulgarmente como crack e 13 (treze) papelotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.
(...) Acrescenta também que, ao serem questionados os moradores da casa de quem pertencia a droga, a acusada NATALY IVANOVICHI confessou que as drogas lhe pertenciam e que estava comercializando tais entorpecentes.
Finaliza a denúncia que perante a autoridade policial, a acusada confessou a autoria delitiva e o acusado negou a prática do crime, afirmando que não tinha conhecimento de que sua companheira comercializava drogas. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 91/99).

Inconformada, a defesa de ambos interpôs os presentes recursos (fls. 155/159 e 160/166) onde pede:

Em relação ao recorrente
ALEXSANDRO
:

1 - Sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas de traficância;

2 - Subsidiariamente, a
reforma da dosimetria,
para redução da pena-base;

3 - A dispensa do pagamento da pena de multa.

Em relação a recorrente
NATALY
:

1 - A
reforma da dosimetria,
para redução da pena-base e, ainda, na 2ª fase do cálculo, sua redução para aquém do mínimo legal em decorrência da confissão já reconhecida pelo juízo;

2 - A dispensa do pagamento da pena de multa

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
de ambos os recursos (fls. 167/174).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
dos recursos (fls. 185/190).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 29/04/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

Adianto que a sentença se encontra irretocável, dispensando, inclusive, maiores considerações, sendo inviável, portanto, o acolhimento de qualquer dos pleitos, vejamos.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FAVOR DE ALEXSANDRO:

A defesa alega insuficiência de provas de que o recorrente estivesse traficando drogas, afirmando, para tanto, que o indigitado não sabia que sua esposa possuía o entorpecente e, assim, pede sua absolvição.

Ocorre que, como bem pontuou o juízo, os entorpecentes foram encontrados no quarto dos recorrentes e as denúncias davam conta de que ali, naquela residência, funcionava ponto de tráfico de drogas cujos traficantes eram um casal.

Cito trecho relevante da sentença:
¿(...) a versão apresentada pelo acusado, apesar de estar em consonância com seu direito ao contraditório e ampla defesa, não merece prosperar, pois desmerecedora de crédito, mostrando-se contraditória em relação às demais provas produzidas, inclusive, com o depoimento da codenunciada. Frise-se que os réus vivem em união estável, coabitando o mesmo lar, compartilhando vários momentos da vida juntos, inclusive a droga foi encontrada no quarto onde dormia o casal de denunciados. Outrossim, as denúncias anônimas davam conta de que o tráfico era realizado pelo casal. E, para finalizar, as testemunhas declararam que antes de realizarem a prisão em flagrante, montaram campana às proximidades do imóvel, tendo constatado grande fluxo de entrada e saída de pessoas, compatível com local de venda de entorpecente, sendo que o acusado também estava na residência no momento do flagrante. Portanto, não prospera a alegação do acusado no sentido de que não tinha ciência quanto á traficância realizada pela sua companheira. (...)¿

Ademais, a recorrente Nataly declarou em juízo que seu companheiro sabia que possuía o entorpecente e comercializava, conforme se vê de trecho de seu depoimento (conforme mídia de fl. 65):
¿(...) Ele tinha acabado de chegar do serviço. Por isso disse que a droga não era dele. Que não traficava escondido. Que convive com ele. Que ele é vaqueiro. (...) Que está sendo ameaçada, por isso não deu o nome de quem lhe vendeu a droga. (...) Que é conhecido como `Vavau¿. (...) Que seu marido sabia, mas não se envolvia. (...) Que `Vavau¿ trazia a droga de Marabá. (...) Que começou a vender por influência da irmã de `Vavau¿ (...)¿

Assim, ainda que não tenha havido flagrante da comercialização dos entorpecentes, os núcleos ¿ter em depósito¿ e ¿guardar¿ estão plenamente configurados em relação ao corréu, ora recorrente, cuja autoria se encontra bem comprovada na convergência das provas reunidas, em especial o laudo toxicológico, as declarações de sua companheira e dos policiais.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Dessa forma, resta inviável a absolvição reclamada.

2 - DA DOSIMETRIA DAS PENAS:

2.1 - DAS PENAS-BASE:

A defesa pede que as penas-base dos recorrentes sejam reduzidas.

Inviável o pleito.

Ao proceder a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor de ambos os apelantes sua culpabilidade, para aplicar as penas-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para cada um.

Para tanto, afirmou que a ¿
culpabilidade deve ser considerada desfavorável, pois exercia a comercialização de drogas na sua residência, onde havia a presença de seus filhos menores de idade, deixando-os expostos a situação de risco, em um ambiente vulnerável, o que interfere no saudável desenvolvimento dos menores. Esta conduta perpetrada pela denunciada demonstra que esta agiu com intensidade de dolo acima da média
¿.

Tenho que se encontra bem dosada a reprimenda.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

2.2 - DA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

A defesa de Nataly pede que, na segunda fase da dosimetria, sua pena seja reduzida aquém do mínimo legal, em decorrência da confissão reconhecida.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

É cediço que a súmula 231 do STJ, validada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar repercussão geral, bem como aplicada por este Tribunal de Justiça, veda a redução reclamada.

Nesse sentido:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Não há, portanto, qualquer desacerto a ser reparado.

2.3 - DAS PENAS DE MULTA:

Por fim, a defesa pede a dispensa do pagamento da pena de multa para ambos os recorrentes, levando-se em consideração sua capacidade financeira.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos apelantes, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Conforme o acima exposto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos.

Dessa forma, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator